Tribunal: TJMT
Processo: 1024064-92.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 1024064-92.2016.8.11.0041
RECORRENTE: IROTIDA VALÉRIA DA CONCEIÇÃO MOFATTO
RECORRIDO: BRADESCO SEGUROS S/A
Vistos.
Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões ao Recurso Especial de ID. 94145967, no prazo de 15 dias.
Após, retornem os autos conclusos para decisão.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça